Tribunal: CARF
Processo: 10680.100094/2004-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.100094/2004-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.591 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ALIPIO DE CARVALHO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não terem sido renovadas em sede recursal, estão preclusas, as discussões a
respeito da possibilidade da empresa distribuir lucro maior que o presumido,
aptidão da escrituração contábil da empresa Enquadra, cheques, extratos
bancários, comprovantes de rendimentos tributáveis mensais, DARFS, e notas
fiscais para elidir a pretensão fiscal, a confiscatoriedade da multa, e da
inaplicabilidade da taxa SELIC
DECLARAÇÃO ENTREGUE APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR O LANÇAMENTO.
SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
acessórios decorrentes não elide a responsabilidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.100094/2004-08
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.100094/2004-08

Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALIPIO DE CARVALHO
JUNIOR, contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte – DRJ/BHE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
318.239,95 (trezentos e dezoito mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) a
título de IRPF, nos anos-calendário de 2000 e 2001.
Foi constatado um acréscimo patrimonial a descoberto, vez que
o contribuinte adquiriu vários imóveis neste período
fiscalizado.
Entretanto,
não
houve
informações
destas
aquisições nas respectivas Declarações de Ajuste Anual de
Imposto de Renda de Pessoa Física e nem haveria rendimentos
declarados suficientes para pagamento de tais aquisições.
(...)
Analisando-se a documentação apresentada, verifica-se que o
contribuinte pretende justificar a origem da evolução de seu
patrimônio em 2000 e 2001, com rendimentos isentos e não
tributáveis, os quais ele e sua esposa teriam recebido da
empresa Engequadra, como lucros distribuídos. De acordo com
os comprovantes apresentados, ele teria recebido lucros de
R$266.501,76 e R$365.320,12, em 2000 e 2001, respectivamente,
docs. fls. 78/80. Sua esposa, Áurea Cândida Carneiro Baptista,
também sócia da empresa Engequadra, teria recebido R$75.430,09
e R$ 105.074,64, em 2000 e 2001, docs. fls. 82/84.
(...)
Analisando as informações prestadas pelo contribuinte, as
Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa
Física do mesmo e de sua esposa, bem como outras presentes neste
processo, concluímos que houve variação patrimonial a descoberto,
tendo em vista que o contribuinte não comprovou o alegado, de
que teria recebido lucros distribuídos pela empresa Engequadra.
Abaixo elencamos as razões que sustentaram a lavratura do auto de
infração:
1. O contribuinte omitiu em suas Declarações de Bens e
Direitos das DHIPFS (Declaração de Ajuste Anual de Imposto
de Renda de Pessoa Física) dos exercícios 2001 e 2002 as
aquisições de 20 (vinte) imóveis. Vale ressaltar que tais
informações não constavam nas DIRPFs da esposa da contribuinte,
Áurea Cândida Carneiro Baptista, CPF: (...), também sócia da
empresa Engequadra, dos. fls. 94 a 202;
2. Apesar de alegar recebimento de lucros distribuídos nos
valores de R$266.501,76(Duzentos e sessenta e seis mil
quinhentos e hum reais setenta seis centavos) e R$365.320,12
(Trezentos sessenta e cinco mil trezentos e vinte reais e doze
centavos), em 2000 e 2001, respectivamente, para o próprio
contribuinte e para sua esposa, Áurea Cândida Carneiro
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.100094/2004-08

Baptista, também sócia da empresa Engequadra, os valores de
R$75.430,09 e R$ 105.074,64, em 2000 e 2001, Alípio de
Carvalho e sua esposa não informaram, em suas DIRPFs
(Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa
Física) dos exercícios 2001 e 2002, o recebimento de
rendimentos isentos e não tributáveis, excetuando-se, apenas a
DIRPF, exercício 2001, de Áurea Cândida, que informou O
recebimento de R$27.300,00, docs. fls 196. Tal valor diverge do
comprovante de rendimentos fornecido, docs. fls. 82, O qual
informa R$75.430,09, cujo efetivo recebimento também não foi
comprovado;
3. Os comprovantes de rendimentos apresentados pelo
contribuinte, nos quais constam a distribuição dos lucros da
empresa Engequadra, não estão assinados pelo responsável
pela informação, docs. fls. 78, 79 e 80;
As Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica da
empresa
Engequadra,
entregues
tempestivamente
em
30/06/2001 e 28/06/2002, informam que a empresa não obteve
receitas nos anos de 2001 e 2002. Nestas mesmas Declarações
não existem informações de distribuição de lucros aos sócios
para os anos de 2000 e 2001, docs. fls. 97 a 138;
Em pesquisa no sistema SINAL, verificamos que não houve
nenhum recolhimento referente imposto de renda apurado com
base em lucro presumido da empresa Engequadra para os anos-
calendários de 2000 e 2001, docs. fls. 137 a 159 do anexo 1;
Somente após o início da ação fiscal, em 25/01/2004, houve
entrega de Declarações Retificadoras de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica da empresa Engequadra, referentes aos anos-
calendários de 2000 e 2001, apurando imposto sobre lucro
presumido com base em receita bruta anual de R$2.225.182,91
para 2000 e R$3.061.812,39 para 2001, docs. fls. 163 a 188 do
anexo 1. Nestas declarações há informações de lucros distribuídos
aos sócios: Alípio de Carvalho Júnior (R$266.501,76 em 2000 e
R$365.320,12 em 2001), Áurea Cândida Baptista de Carvalho
(R$75.430,09 em 2000 e R$105.074,64 em 2001), Helder Ferreira
Rosa (R$5.040,00 em 2000 e R$7.000,00 em 2001), Artur Marques
Grochowksy (R$74.000,00 em 2000 e R$ 105.000,00 em 2001) e
Luiz Carlos de Assis (R$74.000,00 em 2000 e R$105.000,00 em
2001). Analisando os supostos lucros distribuídos aos sócios,
verificamos que os valores superam os lucros presumidos
declarados nas DIRPJs entregues após início da ação fiscal.
Para que tais lucros fossem distribuídos sem incidência de
imposto,
como
pretende
O
contribuinte,
a
empresa
Engequadra deveria demonstrar, através de escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro
efetivo foi maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto presumido. É o que
determinam o artigo 10 da Lei n° 9249, de 1995 e O parágrafo 2°,
art. 48 da IN 93/97, da SRF. Os livros Diários apresentados à
fiscalização, cujas folhas de abertura e de encerramento foram
rubricadas por esta fiscalização, os quais sustentariam os valores
informados nas DIRPJs apresentadas após início da ação fiscal, não
estão autenticados pelo Registro do Comércio. Tal fato demonstra
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.100094/2004-08

que a escrituração contábil não observou a lei comercial e também
contrariou, por analogia às regras de apuração do Lucro Real, a
IN/SRF 16, de 01/03/1984, que aceita a autenticação do livro
Diário em data posterior ao movimento das operações nele
lançadas, desde que o registro e a autenticação tenham sido
promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da
declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro.
Ou seja, os livros deveriam ser autenticados até 2001 e 2002.
Aceitando, apenas a título de hipótese, O alegado pelo
contribuinte em- sua primeira resposta às nossas intimações,
de que seu antigo contador Leovander de Andrade seria o
responsável pela falta de escrituração, e que, segundo o
Conselho de Contabilidade de MG estaria inabilitado para
responder tecnicamente pela contabilidade da empresa
Engequadra Construções Esportivas Ltda, ainda assim os
prazos seriam os mesmos, visto que contribuinte tinha ciência
de tal situação desde 05 de dezembro de 2001, data do Ofício
001856 da Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade
de Minas Gerais, docs. fls. 75/76. O mesmo raciocínio se faria
também para o recolhimento do lucro presumido apurado, que
já deveria ter sido efetuado, o que não ocorreu
tempestivamente, e nem depois do contribuinte ter sido
cientificado pelo CRC da situação do contador Leovander.
Tampouco o recolhimento ocorreu até a presente data. O que
se infere da documentação apresentada é que, só após o início
da ação fiscal, tais escriturações foram efetuadas;
O contribuinte não comprovou o efetivo recebimento dos
supostos lucros distribuídos pela empresa Engequadra, mesmo
tendo sido intimado por diversas vezes e apesar das
prorrogações de prazos concedidas, as quais se estenderam por
quase um ano. O contribuinte, também não comprovou o
efetivo ingresso de tais recursos em seu patrimônio. Solicitamos
ao contribuinte que apresentasse cópias de cheques recebidos,
extratos
bancários
ou
quaisquer
documentos
que
comprovassem o recebimento de tais lucros, ou que fossem
apresentados documentos que comprovassem o ingresso dos
referidos valores em seu patrimônio, tais como extratos e
depósitos bancários ou quaisquer outros documentos. Na
tentativa de fazê-lo, para corroborar as “indicações” nos
extratos bancários da empresa Engequadra, feitas pelo
contribuinte como recebimento de lucros e, também, os
lançamentos efetuados nos livros contábeis anteriormente
apresentados, e possivelmente escriturados para apresentação
à fiscalização, pelos motivos expostos nos itens 1 a 6 acima, o
contribuinte apresentou 78 cópias de cheques emitidos pela
empresa Engequadra, sendo que apenas quatro estavam
nominais a ele, Alípio de Carvalho Júnior, no valor total de
R$39.922,60(Trinta nove mil novecentos vinte dois reais
sessenta centavos).
Vale informar que neste ano o contribuinte informou o
recebimento de R$39.767,00 (Trinta e nove mil, setecentos e
sessenta sete reais), como rendimentos tributáveis recebidos da
empresa Engequadra, docs. fls. 194, razão pela qual consideramos
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.100094/2004-08

que os valores destes quatro cheques equivalem aos rendimentos
tributáveis já declarados pelo próprio contribuinte. Tais cheques
são os de n°s 3461, 3599, 3859 e 4021, nos valores de R$15.000,00
(Quinze mil reais), de 28/02/2000, docs. fls. 08/09 do anexo 2,
R$10.000,00(Dez mil reais), de 31/03/2000, docs. fls. 10/12 do
anexo 2, R$1.922,60 (Hum mil novecentos vinte dois reais sessenta
centavos), de 18/08/2000, docs. fls. 13/15 do anexo 2 e de R$
13.000,00(Treze mil reais), de 29/09/2000, docs. fls. 16/17 do
anexo 2, respectivamente, emitidos pela empresa retro citada e
sacados contra a Caixa Econômica Federal, agência Carmo-
Sion/BH. A grande maioria dos cheques apresentados, ou seja, 51
(cinqüenta e um) cheques estavam nominais à própria emitente,
Engequadra, que por sua vez endossava os mesmos. A destinação
dos cheques endossados pela empresa é desconhecida desta
fiscalização, visto que não existem referências no verso dos
mesmos, que podem ter sido utilizados para pagamentos diversos
da empresa, tais como títulos bancários, despesas com empregados,
contas de energia, saques e outros. Os demais cheques estavam
nominais a terceiros desconhecidos deste processo, tais como
Carlos Alberto da Costa, docs. fls. 18/19 do anexo 2, Luiz Carlos
Picarelli, docs. fls. 31 do anexo 2, Obrafel, docs. fls. 70 do anexo
2, Manoel Messias Gomes Pereira, docs. fls. 72 do anexo 2, Sidney
Barbosa da Silva, docs. fls. 74 e 82 do anexo 2 , Antônio Acácio
Alves, docs. fls. 76 do anexo 2, Juarez Teixeira Costa, docs. fls. 78
do anexo 2, Antônio Rocha, docs. fls. 80 do anexo 2, Francisco
Eugenio..., docs. fls. 90 do anexo 2, e Juarez de Souza., docs. fls.
161 do anexo 2. Outros três cheques estavam nominais à Caixa
Econômica Federal, docs. fls. 29,88 e 133 do anexo 2, e outros dois
à própria Secretaria da Receita Federal, docs. fls. 126 e 163 do
anexo 2. Observamos, também, sete cheques, que embora fossem
de valores expressivos, não estavam nominados, docs. fls. 35, 37,
98, 143, 147, 151 e 155 do anexo 2. Entretanto, nenhum destes sete
cheques foram endossados pelo contribuinte fiscalizado.
A empresa Engequadra, por sua vez, também não comprovou o
efetivo pagamento dos alegados lucros distribuídos para Alípio de
Carvalho Júnior e nem para os demais sócios. Intimada, por duas
vezes, para apresentação das cópias de cheques utilizados para
pagamentos dos lucros distribuídos ao contribuinte fiscalizado e
também aos demais sócios, a empresa limitou-se a responder que
não possuía cópias dos referidos documentos. Orientada, por
escrito, através de Termo de Intimação, docs. fls. 126/127 do anexo
1, a solicitar os referidos documentos aos bancos sacados, a
empresa insistiu em responder que não possuía as cópias e ainda,
que: “... aqueles pagamentos de distribuição de lucros que foram
efetuados em cheque, constam nos extratos já fornecidos a V.S.,
cujos valores assinalamos.”, docs. fls. 128/129 do anexo 1. Cabe
ressaltar, que o “assinalamento” da empresa nos extratos bancários
não foi esclarecedor para esta fiscalização, visto que constavam
apenas sinais gráficos manuais nos extratos, como * ou Al., sem
identificação dos possíveis recebedores daqueles valores, docs. fls.
6/57 do anexo 1.
Tampouco houve comprovação do efetivo pagamento dos lucros
distribuídos. O procedimento desta fiscalização, solicitando à
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.100094/2004-08

empresa comprovação da distribuição de lucros dos demais sócios,
visava observar a coerência das informações nas DIRPJs da
empresa Engequadra, entregues após início da ação fiscal, dos
lançamentos efetuados nos livros contábeis apresentados a esta
fiscalização e também das “indicações” feitas nos extratos
bancários apresentados. Ressalte-se que observamos, nos extratos
bancários, uma movimentação financeira incompatível com os
lucros distribuídos a todos os sócios. A empresa, porém, não
atendeu às nossas intimações.
Diante das constatações acima descritas, CONCLUÍMOS pela
ocorrência de VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
conforme consta nos Demonstrativos de Origem e Aplicações de
Recursos elaborados por esta fiscalização e juntados às fls. 21/22.
Informamos que consideramos como origens, os rendimentos
tributáveis líquidos do contribuinte e de seu cônjuge, informados
nas respectivas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda
de Pessoa Física, docs. fls.196/202. Abaixo elencamos o que
consideramos como aplicações de recursos do contribuinte: (f. 13/
22, passim; sublinhas deste voto)
Em sua impugnação (f. 232/242), disse que que teriam sido equivocamente
considerados “como origens, os rendimentos tributáveis líquidos do contribuinte e de sua
cônjuge, ao invés dos rendimentos isentos e não tributáveis (distribuição de lucros recebidos pelo
Impugnante e sua cônjuge pela empresa Engequadra Construções Esportivas Ltda).” (f.233).
Esclareceu que
apresentou cópia das escrituras e registros de imóveis adquiridos
no período de 2000 e 2001 e informou que a origem dos recursos
para aquisição dos referidos imóveis foi proveniente de sua única
atividade como sócio de sua empresa Engequadra Construções
Esportivas Ltda, através da distribuição de lucros.
De acordo com a Lei 9.249/95, os rendimentos adquiridos pela
distribuição de lucro e dividendos, a partir do ano-calendário de
1996, não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na Fonte
(IRRF), nem integrarão a base de cálculo das pessoas físicas ou
jurídicas beneficiárias.
(...)
Nesse mesmo sentido, determina os arts. 39 e 662 do regulamento
do Imposto de Renda, DECRETO 3000/99 (...).
(...)
Igualmente, a pessoa jurídica poderá distribuir valor maior que o
lucro presumido, também sem incidência do imposto de renda,
desde que ela demonstre, através de escrituração contábil feita de
acordo com as leis comerciais, que o lucro contábil efetivo é maior
que o lucro presumido, que é exatamente o que ocorre no caso em
tela.
Cumpre observar que o lucro distribuído é o lucro contábil e não o
lucro real/presumido/arbitrado (lucro fiscal) que é a base de cálculo
para fins de IRPJ; o que é tributado na pessoa jurídica não é o lucro
contábil, mas sim o lucro presumido, o qual nos últimos tempos
tem sido quase sempre menor que o lucro contábil.
Portanto, frequentemente o valor distribuído aos sócios, que já é
isenta, também não sofre qualquer tributação na pessoa jurídica,
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.100094/2004-08

uma vez que o lucro contábil (valor distribuído) é maior que o
lucro fiscal. Isso ocorre, principalmente, com empresas que optam
pelo lucro presumido.
Ainda a IN n°93 em seu art. 48, § 3°, autoriza a pessoa jurídica
tributada com. base no lucro presumido a distribuir lucros ou
dividendos de resultados apurados através da escrituração contábil,
ainda que por conta de perído-base não encerrado.
Foram apresentados os Livros Diário e Razão número 02 e 03 dos
anos 2000 e 2001, 'relativos aos registros das atividades da
empresa Engequadra Construções Esportivas 3 Ltda, com sua
escrituração nos termos da Legislação Comercial e com todas as
formalidades legais (utilizando a escrituração do livro Diário em
substituição ao livro Caixa) estando eles devidamente visados pela
d. Auditora Fiscal da Receita Federal Antonieta Caetano de Marins
AFTN-MAT.65.34. (Cópias anexas por amostragem do Balancete
dos Livros Razão e Diário)
Através dos respectivos livros restou cabalmente comprovado que
a Empresa possuía lucro a distribuir e que foram devidamente
distribuídos nos períodos de 2000 e 2001 (Recibos de distribuição
de lucros anexos).
Ocorre que, como já informado à d. Fiscalização, o antigo contador
da empresa Engequadra Construções Esportivas Ltda, o Sr.
Leovander de Andrade, causou imensuráveis prejuízos financeiros
à mesma, pois prestava informações fiscais errôneas à diversos
órgãos públicos, emitindo declarações eletrônicas incorretas tanto
da pessoa física do ora Impugnante como da pessoa jurídica da
qual é socio.
Em dezembro de 2001 a empresa Engequadra Construções
Esportivas Ltda recebeu ofício do Conselho Regional de
Contabilidade de Minas Gerais informando que “o profissional
LEOVANDER DE ANDRADE, está inabilitado para responder
tecnicamente pela contabilidade da empresa, tendo em vista que o
mesmo está Suspenso do Exercício Profissional pelo prazo
indeterminado.” (ofício anexo)
Diante de tal ofício o Impugnante se deu conta da indevida
situação contábil em que ele e sua empresa se encontravam, devido
aos erros cometidos por seu contador. Imediatamente foi
providenciada a devida regularização contábil do mesmo e de sua
empresa, contratando novo contador, o Sr. Carlos Alberto de
Oliveira - CRC/MG 38.619.
Em 25 de janeiro de 2004 foram entregues, pelo novo contador, as
DIPJ Retificadoras dos Anos Calendário de 2000 e 2001, pois as
DIPJ entregues anteriormente pelo ex contador, em 30/06/2001 e
28/06/2002, foram todas indevidamente entregues em branco.
Visando ainda comprovar o recebimento dos lucros distribuídos
pela
empresa
Engequadra
Construções
Esportivas
Ltda,
rendimentos estes que possibilitaram a compra dos imóveis
adquiridos em 2000 e 2001, o Impugnante apresentou toda a
documentação requerida pela ora Impugnada, tais como: i) cópia
de 78 cheques emitidos pela empresa Engequadra Construções
Esportivas Ltda, referentes ã distribuição de lucros ao Impugnado
(cópias anexas por amostragem); ii) extratos bancários fornecidos
pela empresa constando os valores a título de distribuição de lucros
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.100094/2004-08

que foram pagos em cheque; iii) comprovantes de rendimentos
tributáveis mensais, próprios e de sua cônjuge, iv) cópias dos
DARFS, V) original das Notas Fiscais emitidas em 2000 e 2001,
contabilizadas como receita operacional, conforme livros Diários e
Razão, vi) caixas Arquivo, onde estão guardados todos os
documentos contabilizados em 2000 e 2001, vi além dos livros
contábeis e vii) DIPJ e DIPF retificadoras, já supra mencionados.
Todos os referidos documentos se encontram em posse do
Autuado à disposição do fisco, para quaisquer esclarecimentos
que se fizerem necessários. (f. 234/236, passim; sublinhas deste
voto)

Afirmou que não estaria configurada tipicidade tributária no presente caso (f.
236) e que teriam sido desconsiderados os cheques apresentados durante a fiscalização (f. 237).
Sustenta que
foram entregues ao Impugnante como pagamento de sua parte na
distribuição dos lucros da empresa.
Ainda mais absurda a presunção do fisco de que, se os cheques
estavam nominais a terceiros desconhecidos desse processo, o
valor constante naqueles títulos de crédito não pertenciam ao
Impugnante.
O Autuado é um homem de negócios e não possuí tempo
disponível para enfrentar filas de banco, perdendo horas de seu
precioso tempo. Para tais serviços possuí um grande número de
funcionários que lhe prestam diversos tipos de serviços
externos, inclusive bancário. E para maior segurança, os
cheques se encontravam nominal à pessoa que iria sacá-lo, uma
vez que o cheque nominal (ou nominativo) à ordem, só pode ser
apresentado ao banco pelo beneficiário indicado no mesmo.
Portanto, o fato de vários cheques apresentados não estarem
nominais ao Sr. Alípio de Carvalho Júnior, não significa que a
quantia correspondente não lhe pertence.
(...)
Em nenhum momento o Impugnante e/ou a Empresa se negaram a
apresentar qualquer tipo de documento à fiscalização. Ocorre que a
empresa não possuí cópias microfilmadas dos cheques emitidos
durante os anos em referência. Entretanto, foi fornecido à d.
fiscalização os extratos bancários, assinalados os valores
referentes aos pagamentos de distribuição de lucros que foram
efetuados em cheque.
O Fisco também não levou em conta a informação prestada
pelo Impugnado de que parte de seu lucro foi pago em cheque e
outra parte em espécie. Portanto não há como apresentar
documentos (cheques) que nunca existiram.
Contudo a existência e distribuição dos referidos lucros foram
incansavelmente comprovadas pelos livros diários e razão
apresentados, pela DIPJ e DIPF (do impugnado e sua cônjuge)
retificadoras, pelos recibos de distribuição de lucros, pelas caixas
Arquivo fornecidas à fiscalização, onde estão guardados todos os
documentos contabilizados em 2000 e 2001, etc.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.100094/2004-08

Além de tudo, como é cediço, não há lei que determine que a
distribuição de lucro das empresas deve ser feita somente através
da emissão de cheques. Portanto não cometeu nenhum ilícito a
empresa Engequadra Construções Esportivas Ltda ao distribuir
seus lucros parte em cheque parte em dinheiro, não podendo ser o
Impugnado apenado por atos legalmente praticados pela
administração de sua empresa, devido a uma sensível presunção de
ilicitude pela fiscalização federal. (f. 237/238, passim; sublinhas
deste voto
Disse que tanto a multa quanto a taxa SELIC aplicadas teriam natureza
confiscatória (f. 239/241) para, ao final, pleitear fosse
julgada improcedente a autuação fiscal ora vergastada, por
absoluta improcedência da exigência fiscal, vez que o Impugnante
recolheu devidamente os valores devidos a título de Imposto de
Renda, no período apontado; exclusão da multa aplicada, vez que
inexistente qualquer infração; e declaração de imprestabilidade da
taxa de juros Selic, dada sua inquestionável ilegalidade;
b) Não sendo este o entendimento, que seja reduzida a multa
aplicada, bem como seja excluída a taxa SELIC do cômputo dos
juros moratórios. (f. 242)
À peça impugnatória foram acostadas cópias do auto de infração, documentos
de identificação e o Contrato social Engequadra Construções Esportivas LTDA. – cf. f. 243/262.
Conforme já relatado, deixou a DRJ de acolher as razões lançadas na peça
impugnatória, restando o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001, 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo
patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos isentos, tributáveis, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
Lançamento Procedente (f. 265)
Intimado do acórdão foi apresentado, em 06/08/2008, recurso voluntário (f.
270/280), no qual restringiu-se afirmar que as retificações nas declarações de imposto realizadas
após o início do procedimento fiscal seriam válidas como meios de prova da isenção.
A possibilidade da empresa distribuir lucro maior que o presumido, a aptidão
da escrituração contábil da empresa Enquadra, dos cheques, dos extratos bancários, dos
comprovantes de rendimentos tributáveis mensais, das DARFS, e notas fiscais para elidir a
pretensão fiscal, a confiscatoriedade da multa; e, por fim, a inaplicabilidade da taxa SELIC, não
foram reiteradas em recurso, de modo que sobre elas operado o efeito da preclusão.
É o relatório.
Voto
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.100094/2004-08

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Aduz o recorrente que
a apresentação, ainda que posterior ao início da ação fiscal,
pela pessoa jurídica que distribuiu os lucros das declarações
retificadoras que comprovam não só a origem dos recursos
como também o fato de que se trata de recursos isentos ou não
tributados recebidos pela pessoa física do recorrente e tem o
condão de afastar a presunção de que se trataria de receita
auferida pelo recorrente e omitida do Fisco com vistas a
subtrai-la da incidência do IRPF.
Fato é que as declarações retificadoras foram acolhidas pela
Secretaria da Receita Federal, o que é a prova contundente e cabal
de que houve de fato a distribuição de lucros ao recorrente, estando
assim justificado o acréscimo patrimonial por ele obtido nos
citados exercícios-fiscais, pondo a salvo de dúvida a regularidade
fiscal das aquisições de imóveis por ele realizadas.
A apresentação posterior das declarações retificadoras pela pessoa
jurídica (e não pelo recorrente, frise-se) não pode ensejar a
alteração da verdade material dos fatos nelas consignados,
mormente quando os valores nela declarados pela pessoa jurídica
que distribuiu os lucros foram aceitos sem qualquer ressalva pela
Secretaria da Receita Federal.
(...)
Ademais, não se confundem os contribuintes: a pessoa jurídica
que fez a retificação das declarações de renda antes
apresentadas e a pessoa física do sócio, que efetivamente
recebeu os lucros por aquela distribuídos.
São contribuintes distintos e cada um deles responde
individualmente pelo cumprimento a destempo das obrigações
tributárias, seja a acessória ou a principal.
Vale dizer, a apresentação da declaração retificadora pela
pessoa jurídica não pode influir no julgamento de recurso ora
interposto pelo requerente, pessoa física, ainda que a
declaração deste seja dependente daquela, porque se tratam de
contribuintes distintos e um não responde pelos atos do outro.
A entrega da primeira declaração com equívocos e a apresentação
da declaração retificadora após o início da ação fiscal são atos
praticados pela pessoa jurídica que não podem repercutir
negativamente na esfera jurídica do recorrente, embora o
aproveitem dado a sistemática do imposto de renda incidente sobre
o lucro distribuído pela pessoa jurídica ao sócio.” (f. 281/283,
passim; sublinhas deste voto)
E, diferentemente do que havia sustentado em sede impugnatória – no sentido
de que teria o equívoco sido perpetrado pelo contador (f. 234/236) –, em grau recursal narra que
o erro realmente existiu e sobre isso não há dúvida.
A apresentação, ainda que posterior ao início da ação fiscal, pela
pessoa jurídica que distribuiu os lucros das declarações
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.100094/2004-08

retificadoras que comprovam não só a origem dos recursos como
também o fato de que se trata de recursos isentos ou não tributados
recebidos pela pessoa física do recorrente e tem o condão de
afastar a presunção de que se trataria de receita auferida pelo
recorrente e omitida do Fisco com vistas a subtrai-la da incidência
do IRPF.
Fato é que as declarações retificadoras foram acolhidas pela
Secretaria da Receita Federal, o que é a prova contundente e cabal
de que houve de fato a distribuição de lucros ao recorrente, estando
assim justificado o acréscimo patrimonial por ele obtido nos
citados exercícios-fiscais, pondo a salvo de dúvida a regularidade
fiscal das aquisições de imóveis por ele realizadas.
A apresentação posterior das declarações retificadoras pela pessoa
jurídica (e não pelo recorrente, frise-se) não pode ensejar a
alteração da verdade material dos fatos nelas consignados,
mormente quando os valores nela declarados pela pessoa jurídica
que distribuiu os lucros foram aceitos sem qualquer ressalva pela
Secretaria da Receita Federal. (f. 281)
Este eg. Conselho, em franca colisão com a tese suscitada, editou verbete
sumular – de no 33 – donde resta evidenciado que “[a] declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.” Tampouco pode
ser atribuído a terceiros – seja o contador, seja a pessoa jurídica na qual inclusive figura como
sócio – equívocos perpetrados pelo próprio recorrente, quando da apuração da variação
patrimonial a descoberto.
Registro, por oportuno, que a autuação não foi escorada apenas nas declarações
dos anos 2001/2002 (f. 217/225), inadvertidamente preenchidas, mas em robusta documentação
que apenas fez corroborar a prática da infração. Colaciono os documentos apresentados pelo
recorrente, todos inaptos a elidir a pretensão fiscal:

DIRPFs sem informação de todos os imóveis adquiridos
e informando um lucro recebido da empresa não condizente
com o valor de todas as aquisições – f. 217/225

DIRPJs completamente zeradas, sem informação de
receitas ou distribuição de lucros para 2000 e 2001 –
f.120/161

livros sociais sem autenticação da Junta comercial, o que
é incoerente com o regime de lucro presumido, fato que não
foi contestado no recurso – f. 110 – 119, 649 – 669

apenas 4 dos cheques relativos aos supostos lucros
recebidos estavam o nome do contribuinte – f, 488 – 497 -,
estando os outros 76 em nome de terceiros, “ao emitente”, à
“caixa econômica federal”, ou à “Secretaria da Receita
Federal” – F. 498 – 644, 672 – 673, 731 – 792. Portanto, os
documentos não são condizentes com o lucro informado pelo
recorrente e com as movimentações indicadas nos extratos
bancários juntados – f. 298/347

recibos de distribuição dos lucros unilateralmente
produzidos e desacompanhados dos comprovantes das
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.100094/2004-08

transações em nome do contribuinte – F. 348 – 389, 670 –
671, 674 – 729

comprovantes de rendimentos sem a assinatura do
responsável pela informação – f. 101 – 109.
Sem ter se desincumbido do ônus que sobre seus ombros recaía, não há como
acolher a pretensão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital